Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-88.2022.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000732-88.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRACIELY DE AQUINO BOGO - CPF: 008.409.641-10 (APELANTE), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 514.421.911-04 (APELADO), GUSTAVO DA SILVA FERREIRA - CPF: 029.481.701-84 (ADVOGADO), AVANI LISARDA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 535.150.561-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – SENTENÇA CONJUNTA - ESTELIONATO EM COMPRA E VENDA DE VEÍCULO

- GOLPE POR

INTERMEDIADOR

- PLATAFORMA
FACEBOOK
– CULPA CONCORRENTE – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que determinou a Apelante (compradora), restituir o veículo às Apeladas (vendedoras), porque a compra e venda foi realizada por meio de golpe aplicado por terceiro intermediador, identificado como “Maurício”, que enganou as partes contratantes, sendo ambas vítimas de estelionato.

II. Objeto da discussão:

2. O objeto da discussão é a legitimidade da transação realizada na compra e venda de um veículo automotor entre as partes (Apelante e Apeladas), que foi afetada por um golpe praticado por um terceiro intermediador. 3. Discute-se se a transferência do veículo deve ser efetivada para a compradora (Apelante), ou se deve ocorrer a restituição do veículo às vendedoras (Apeladas), devido ao estelionato envolvido na negociação.

4. A questão ainda envolve a nulidade do negócio jurídico, a responsabilização das partes e eventual indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

5. Evidenciada a culpa concorrente das partes (art. 945 CC), ante a ausência da comprovação de má-fé das partes contratantes, que sofreram estelionato por terceiro intermediador da compra e venda, nulo é o negócio jurídico, com a restituição do veículo à proprietária, no caso, às vendedoras, sem concessão de indenização por danos morais a compradora.

IV. Tese de julgamento e Dispositivo:

Recurso Desprovido.

6.
Tese de Julgamento:
Reconhecimento da culpa concorrente das partes e nulidade do contrato firmado, com a devolução do veículo à proprietária, vendedora.

7.
Dispositivos citados:
art. 945 do CC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Graciely de Aquino Bogo
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, na
Ação de Busca e Apreensão
,
ajuizada por
Maria Aparecida Nogueira dos Santos e Outros
, que julgou procedentes os pedidos da petição inicial desta ação, com a restituição do bem apreendido a parte autora, ora Recorrida, e,

via de consequência, julgou improcedentes os pedidos
formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização registrada sob o no 1000810-82.2022.8.11.0008, que ajuizou contra a Recorrida
(id. 246549222).

A Apelante pretende a reforma da sentença sob o argumento de que houve erro por parte do magistrado de primeiro grau, pois adquiriu um veículo das Apeladas em uma transação legítima.

Argui que a compra, objeto da discussão, foi realizada pelas plataformas do
facebook
e
whatsapp
, por intermédio de terceiro identificado como “Maurício”, representante das Apeladas (mãe e filha), que indicou a conta bancária para o pagamento de R$ 40.500,00, efetuado por meio de TED. O veículo foi entregue pelas Apeladas. No entanto, posteriormente, alegaram que o pagamento não havia sido corretamente creditado e que o negócio deveria ser desfeito, o que gerou a disputa.

Alega que o boletim de ocorrência lavrado pelas Apeladas confirma que houve um negócio jurídico com o “Maurício”, que estava autorizado a receber o pagamento do veículo, por meio de depósito na conta de terceiro, o que evidencia a boa-fé da Apelante. Além disso, estranhou o fato de as Apeladas, em audiência, aceitarem o repasse de R$ 20.000,00 para que se mantivesse com o carro e resolvessem a situação.

Assevera que se considera vítima de um golpe, tendo inclusive registrado o ocorrido em delegacia, e busca a transferência do veículo para seu nome, alegando que a transação foi realizada de boa-fé e que não pode ser prejudicada por falhas de um terceiro, “Maurício”.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 246549224).

As Apeladas deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 246549232).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto a sentença que julgou procedentes os pedidos da Ação de Busca e Apreensão, movida contra a Apelante, e, simultaneamente, improcedentes os pedidos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, proposta pela Apelante, com base nos mesmos fatos, nos seguintes termos:

“(...)
Processo
: 1000732-88.2022.8.11.0008.

Processo no 1000732-88.2022.8.11.0008 (Busca e Apreensão)

Processo no 1000810-82.2022.8.11.0008 (Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização)

Sentença conjunta

Vistos...

- Processo no 1000732-88.2022.8.11.0008

1.

Trata-se de
AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO C/C PEDIDO LIMINAR
ajuizada por
MARIA APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS
e
AVANI LISARDA SOUZA DE OLIVEIRA
em face de
GRACIELY DE AQUINO BOGO
, todos qualificados nos autos.

2.

Narra a exordial que, no mês de junho do ano de 2021, a Requerente Maria Aparecida realizou uma publicação via
Facebook
para a venda de seu veículo, um CHEVROLET COBALT 18M LTZ, ano 2016/2017, cor branca, Chassi 9BGJC6920HB161705, RENAVAM 01105720800, no valor de R$ 50.900,00 (cinquenta mil e novecentos reais). Registra que veículo está em nome da Requerente Avani Lisarda Souza de Oliveira, mãe da Requerente Maria. Aduz que após realizar a publicação, uma pessoa denominada “Mauricio” demonstrou interesse em realizar a compra, se identificando como policial militar, e afirmou que estava negociando uma residência com outra pessoa em Nova Olímpia, a qual tinha interesse em pegar o veículo como parte do pagamento, razão pela qual solicitou à autora que apresentasse o veículo para a pessoa denominada de Ronilvado, a fim de verificar as condições do carro, pessoa que se deslocou da Cidade de Tangará da Serra, até a residência da requerente e decidiu não concretizar a compra.(...)

22. Extrai-se das conversas entre as partes, por meio do
Whatsapp
(Id.
78412249
),

que, ao se darem conta da fraude, estas compartilharam informações e documentos do golpe aplicado por “Maurício” (Id.
78412249
/Pág. 12-40) e tentaram um acordo extrajudicialmente, no qual Graciely repassaria entre vinte a trinta mil reais para Maria Aparecida/Ivani para continuar na posse do veículo. Contudo, infere-se que Graciely se negou a passar a quantia e a devolver o carro, alegando que a resolução do problema caberia à Justiça, sob a justificativa de que ela também não poderia ficar no prejuízo, e que Maria Aparecida teria a autorizado a fazer o depósito na conta de “Maurício” – Id.
78412249
/Pág. 43.

23. Conforme registrado no Boletim de Ocorrência sob o no 2021.16193, Maria Aparecida, no dia 28 de junho de 2021, declarou perante a autoridade policial que
“(...) foi ao banco e percebeu que não havia nenhum dinheiro na sua conta e teria caído em um golpe. Ao entrar em contato com Graciely a mesma informou que depositou a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) na conta da pessoa de Flávia de Abreu Andrade Gomes, indicada por Maurício como sendo sua esposa. O suspeito, depois de tudo isso, bloqueou a comunicante (...)
” – Id.
79125004
/Pág. 155-156.

24. Graciely também registrou Boletim de Ocorrência, sob o no 2021.161236, declarando como ocorreu a negociação com Maurício, informando que
“(...) assinou o recibo em seu nome e passou pra Dona Maria pra ela assinar e autenticar a parte dela e veio com o veículo para Alto Paraguai e que na data de hoje a Dona Maria mandou mensagem via Whatsapp lhe dizendo que não teria recebido dinheiro da parte do Mauricio e que não repassaria o recibo até receber sua parte (...)” (Id. 87371232/Pág. 75)
, conforme se verifica do verso do documento do veículo (Id.
78412244
). (...)

43.

Destarte, não resta outra alternativa senão a procedência do pedido de Ação de Busca e Apreensão, formulado por Maria Aparecida Nogueira dos Santos e Avani Lisarda Souza de Oliveira, e, consequentemente, a improcedência da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização, formulada por Graciely de Aquino Bogo. (...)

44. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido

contido na exordial da Ação de Busca e Apreensão, sob o no 1000732-88.2022.8.11.0008, formulado por Maria Aparecida Nogueira dos Santos e Avani Lisarda Souza de Oliveira, concedendo à parte autora do respectivo feito a posse do bem móvel pretendido e, por via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização sob o no 1000810-82.2022.8.11.0008, formulada por Graciely de Aquino Bogo, motivo pelo qual, julgo extinto os processos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

45. Ante a causalidade recíproca, cada qual arcará com o pagamento dos honorários advocatícios de seus respectivos patronos, nos termos do art. 86 do Código do Processo Civil. (...)” (id. 246549222).

Inconformada, a Recorrente alega que adquiriu de boa fé veículo das Apeladas (mãe e filha) pelo valor de R$ 40.500,00, por meio de transferência eletrônica (TED), com a intermediação de “Maurício”. Contudo, após a entrega do veículo, as Apeladas suscitaram problemas com o pagamento e solicitaram a devolução do bem alienado, o que originou a presente disputa.

A questão central é determinar se deve ou não ser realizada a transferência do veículo alienado pelas Apeladas e adquirido pela Apelante, em uma transação na qual ambas as partes foram vítimas de um golpe praticado por um terceiro intermediador, identificado como 'Maurício', na plataforma
facebook
.

Consta que a
presente ação de busca e apreensão
objetiva que
Maria Aparecida Nogueira dos Santos
, ora uma das Apelada, seja reintegrada na posse do veículo Chevrolet Cobalt LTZ, Placa QBG2959, CHASSI 9BGJC6920HB161705, RENAVAN 01105720800, objeto de venda fraudulenta por intermédio de terceiro ‘Maurício’, que se encontra com
Graciely
, ora Apelante
(id. 2465549164).

Por sua vez, em apenso,
a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
busca compelir
Maria
, ora uma das Apelada, a realizar a transferência do referido veículo para a autora,
Graciely
, ora Apelante, por ter sido sua aquisição legítima, apesar de o valor pago ter sido depositado em conta de terceiro, representante das vendedoras. Além disso, requer indenização por danos morais no valor de 20 salários-mínimos. (id. 79123852 - Processo anexo no
1000810-82.2022.8.11.0008
).

O conjunto probatório autoriza a conclusão de que a controvérsia envolve estelionato em compra e venda de veículo automotor pelas plataformas
Facebook e whatsapp
, em que as partes foram vítimas do golpe praticado por terceiro, denominado “Maurício”.

Ou seja, nenhuma das partes é exclusivamente culpada pelo ocorrido, e acabaram sendo vítimas de terceiro estelionatário, que, por um lado, se passa ao vendedor intermediador do negócio em favor do comprador e, a outro lado, frauda anúncio realizado pelo vendedor, para o fim de cooptar o comprador, em trama previamente elaborada e com o fim de ficar com o valor pago pelo negócio.

Nessa toada, é o caso de reconhecer a culpa concorrente das duas partes, que, nos termos do art. 945, do Código Civil.

Veja, repita-se, que a prova revela que ambas as partes foram vítimas de estelionato, praticado pela pessoa que se apresentou como Maurício, intitulando-se policial miliar, que manipulou, convencendo ambas as partes de situações de fato e de direito inexistentes.

Cita-se trecho esclarecedor dos fatos consignado na sentença recorrida:

“(...) 22. Extrai-se das conversas entre as partes, por meio do
Whatsapp
(Id.
78412249
),

que, ao se darem conta da fraude, estas compartilharam informações e documentos do golpe aplicado por “Maurício” (Id.
78412249
/Pág. 12-40) e tentaram um acordo extrajudicialmente, no qual Graciely repassaria entre vinte a trinta mil reais para Maria Aparecida/Ivani para continuar na posse do veículo. Contudo, infere-se que Graciely se negou a passar a quantia e a devolver o carro, alegando que a resolução do problema caberia à Justiça, sob a justificativa de que ela também não poderia ficar no prejuízo, e que Maria Aparecida teria a autorizado a fazer o depósito na conta de “Maurício” – Id.
78412249
/Pág. 43.

23. Conforme registrado no Boletim de Ocorrência sob o no 2021.16193, Maria Aparecida, no dia 28 de junho de 2021, declarou perante a autoridade policial que
“(...) foi ao banco e percebeu que não havia nenhum dinheiro na sua conta e teria caído em um golpe. Ao entrar em contato com Graciely a mesma informou que depositou a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) na conta da pessoa de Flávia de Abreu Andrade Gomes, indicada por Maurício como sendo sua esposa. O suspeito, depois de tudo isso, bloqueou a comunicante (...)
” – Id.
79125004
/Pág. 155-156.

24. Graciely também registrou Boletim de Ocorrência, sob o no 2021.161236, declarando como ocorreu a negociação com Maurício, informando que
“(...) assinou o recibo em seu nome e passou pra Dona Maria pra ela assinar e autenticar a parte dela e veio com o veículo para Alto Paraguai e que na data de hoje a Dona Maria mandou mensagem via Whatsapp lhe dizendo que não teria recebido dinheiro da parte do Mauricio e que não repassaria o recibo até receber sua parte (...)” (Id. 87371232/Pág. 75)
, conforme se verifica do verso do documento do veículo (Id.
78412244
). (...)”

Em que pesem as alegações apresentadas pela Apelante, não se verifica nos autos elementos que indiquem que as vendedoras, ora Apeladas, tenham agido com má-fé ou tenham atuado em conluio com o terceiro fraudador, até porque recebeu um comprovante de transferência eletrônica falso, fornecido pelo estelionatário, no valor de 51.000,00, preço que pediu pela venda do carro (id. 246549169, pág. 25).

Por outro lado, a Apelante (compradora) não cuidou de questionar a lisura da negociação firmada com “Maurício” ao fato de que os documentos do veículo estavam em nome de uma da pessoa, ora Apelada, ou ainda, o porquê de o depósito ser realizado em conta de pessoa estranha as negociações ou o valor depositado ser baixo do que o pedido pelas Apeladas. Ou seja, não se atentou as cautelas mínimas de segurança quando desembolsou valores para o pagamento do veículo.

O certo é que não ficou comprovada a má-fé das vendedoras, Apeladas, ou de conluio com terceiro, especialmente ante a ausência de provas acerca de vantagem auferida pelas Apeladas.

Sendo assim, é mesmo o caso de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico e condenar a compradora, Apelante, a restituir o veículo às vendedoras, Apeladas, notadamente porque a transferência do valor do veículo foi destinado a terceiro estranho ao contrato e à lide, identificado como Flavio de Abreu Andrade Gomes (id. 246549 229, pág. 184).

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – VENDA E COMPRA DE AUTOMÓVEL – VEÍCULO USADO ANUNCIADO PELO RÉU DIEGO PARA VENDA ATRAVÉS DA PLATAFORMA DA OLX – "GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO" – TERCEIRO ESTRANHO A LIDE QUE FAZ NOVO ANUNCIO DE VENDA DO MESMO VEÍCULO, COM PREÇO INFERIOR, ATRAVÉS DA PLATAFORMA DO FACEBOOK – GOLPISTA QUE FAZ A INTERMEDIAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE DEMONSTRAM QUE TANTO AUTORA COMO O CORRÉU DIEGO FORAM VÍTIMAS DE GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO ESTRANHO A LIDE, SENDO CERTO QUE A CONDUTA DA AUTORA CONTRIBUIU COM O GOLPE – AUTORA QUE ESTANDO PRESENCIALMENTE NA CASA DO VENDEDOR (PARA VISTORIA DO VEÍCULO) CONTINUOU NEGOCIANDO COM O GOLPISTA, ACEITANDO O VALOR INFERIOR AO DE MERCADO OFERTADO PELO GOLPISTA, SEM CONFIRMAR O PREÇO COM O REAL PROPRIETÁRIO DO BEM - AUTORA QUE PROMOVEU AO PAGAMENTO DO PREÇO EM CONTA INDICADA PELO GOLPISTA, ESTA DE TITULARIDADE DA CORRÉ STEPHANE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO CORREQUERIDO DIEGO ANTE A CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA E DE TERCEIRO – RECORRENTE QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR A REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – TRANSFERÊNCIA VIA PIX – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE QUALQUER CONDUTA PRATICADA POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RÉS E O PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA – ART. 14, § 3o, INC. II, DO CDC – FORTUITO EXTERNO - PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, UMA VEZ QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000305-91.2022.8.26.0358; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/12/2024; Data de Registro: 09/12/2024)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Graciely de Aquino Bogo
.

É com

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025